Tribunal: STF
Processo: ARE 1455722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. TRANSFERÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO SIMPLES. CONLUIO. FAVORECIMENTO POLÍTICO. NÃO COMPROVAÇÃO.



    I — O ato presidencial impugnado nesta ação foi editado em 21 de dezembro de 2006, devendo, assim, serem observadas as disposições normativas de acordo com as respectivas redações em vigor à época.



    II — O parágrafo único do art. 175 da CF remeteu à legislação ordinária a regulamentação sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos.



    III — Já o art. 223 do texto constitucional trata da outorga e renovação da concessão, permissão e autorização, dispondo o § 10 que o ato do Poder Executivo deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional, cuidando-se, portanto, de ato administrativo complexo, pois dependente de duas manifestações de vontade de órgãos diversos.



    IV — A Constituição Federal trata da outorga e da renovação, nada dispondo sobre a transferência, que é regulada pela Lei 4.117/1965, em seu art. 38, alínea "c", que exige a prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo, previsão essa reforçada no item 10 do art. 28 e no art. 90 do Decreto 52.795/1963.



    V — Da mesma forma, a Lei 4.117/1965 e o Decreto 52.795/1963, que autorizam a transferência das concessões, permissões ou autorizações, ao exigirem apenas a prévia anuência do órgão competente, por óbvio que afastam a necessidade de realização de novo procedimento licitatório, na medida em que a realização de uma nova licitação seria incompatível com o instituto da transferência. Assim, ao contrário da outorga e da renovação, a transferência pode ser tida como um ato administrativo simples, pois dependente da manifestação de vontade de apenas um órgão.



    VI — No que se refere à regularidade fiscal, a empresa cessionária, Sistema Clube Pará de Comunicação Ltda., apresentou certidões negativas de débitos de tributos estaduais emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, previdenciários, emitida pelo INSS, de regularidade do FGTS, emitida pela CEF, de tributos federais e de dívida ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal, de tributos municipais e de regularidade, emitidas pelo Município de Belém.



    VII — Já a empresa cedente, RBA — Rede Brasil Amazônica de Televisão Ltda., apresentou certidões positivas com efeitos de negativas emitidas pelo INSS, pelo Município de Belém e pela Fazenda Nacional, indicando a existência de débitos, porém que estavam com a sua exigibilidade suspensa, na forma do art. 206 do Código Tributário Nacional, e certidões negativa de débitos relativos a tributos estaduais e de regularidade do FGTS.



    VIII — Não comprovação da ocorrência de conluio ou favorecimento político, pois haveria afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade caso tivesse sido requisitado pelo Poder Executivo ou outro processo administrativo em particular. Entretanto, foram requisitados 225 processos que aguardavam apreciação do Congresso Nacional em razão da existência de eventuais pendências documentais.



    IX — Recurso de apelação e remessa oficial às quais se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 175; 223, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente